Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600906-61.2024.6.16.0028
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÃO
2024.
ASSISTENTE
SIMPLES.
ILEGITIMIDADE
ATIVA.
NÃO
CONFIGURADA. FRAUDE À COTA DE GÊNERO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou
provimento a recursos eleitorais, mantendo o reconhecimento de fraude à
cota de gênero e afastando a sanção de inelegibilidade imposta à candidata
titular da chapa.
2. O embargante, assistente simples, alega vícios no acórdão, buscando o
prequestionamento
de
questões
como
cerceamento
de
defesa,
imprescindibilidade da prova, quebra de incomunicabilidade e contradição
entre o reconhecimento da fraude e o afastamento da sanção pessoal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44807428 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 05/12/2025 19:42:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120519420449500000043744449
Número do documento: 25120519420449500000043744449
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2025 12:57:20
3. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se o assistente
simples possui legitimidade para opor embargos de declaração de forma
autônoma, quando a parte assistida não recorreu da decisão; (ii) saber se
houve cerceamento de defesa, considerando a restrição à formulação de
perguntas à investigada e o direito ao silêncio desta; (iii) saber se houve
omissão ou contradição quanto ao indeferimento da prova pericial e a
inobservância da incomunicabilidade entre as testemunhas; e (iv) saber se
há contradição entre o reconhecimento da fraude à cota de gênero e o
afastamento da inelegibilidade da candidata, considerando a ausência de
dolo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legitimidade do assistente simples para recorrer decorre da sua posição
de substituto processual e da necessidade de garantir a defesa do direito da
parte principal quando esta não o faz, desde que não haja manifestação
expressa em sentido contrário por parte do assistido. A mera inércia ou o
silêncio da parte principal não podem ser interpretados como uma
desistência tácita ou uma renúncia abdicativa ao direito de recorrer.
5. Não houve cerceamento de defesa, pois a restrição à formulação de
perguntas decorreu do direito ao silêncio parcial da investigada, e o
embargante foi admitido como assistente simples, recebendo o processo no
estado em que se encontrava.
6. Não houve omissão ou contradi

Inteiro teor:
09/12/2025
Número: 0600906-61.2024.6.16.0028

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 02/10/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional, Corrupção ou Fraude, Percentual de
Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600906-61.2024.6.16.0028, que julgou procedente o pedido inicial para o fim de: 1) declarar a
nulidade dos votos obtidos pelo Democracia Cristã na eleição proporcional do Município de
Apucarana, com a consequente retotalização dos votos válidos com o devido recálculo dos
quocientes eleitoral e partidário e, se necessário, a redistribuição das cadeiras no legislativo
municipal, conforme o novo cálculo dos quocientes e médias pertinentes; 2) cassar o
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) do Democracia Cristã, com a exclusão
de todas as candidaturas a ele vinculadas, inclusive daquelas que eventualmente tiveram diplomas
expedidos; 3) determinar a comunicação ao Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de
Apucarana acerca da presente decisão para a adoção das medidas que entender pertinentes para a
adequação dos vereadores conforme o eventual novo quadro de eleitos; 4) aplicar a sanção de
inelegibilidade à Investigada Shirley Aparecida Pepato Oliviere pelo prazo de 8 (oito) anos a contar
das eleições 2024 (artigo 22, inciso XIV, da Lei Complementar n. 64/1990). (Ação de Investigação
Judicial Eleitoral ajuizada por Damarli Guarnier com fulcro no artigo 22 e seguintes da LC nº 64/90,
em face de Israel Calis, Antonio Carlos Lopes Mendes, Kelli Cristina do Prado Andreata, José
Alexandre da Silva, Maria Cota Filha, Mauro Bertoli, Rogerio Aparecido de Almeida, Shirley
Aparecida Pepato Oliviere, Juliana Pereira doa Santos, João Rosinei Miquelão, Adan Augusto
Lenharo Fernandes e Sidney da Costa. Alega-se que, o partido Democracia Cristã indicou 12
candidatos à chapa proporcional do pleito municipal de 2024 em Apucarana, sendo 4 do gênero
feminino e 8 do gênero masculino, dentro da proporção estabelecida pelo art. 10, § 3º, da Lei n.
9.504/9716. As investigadas Juliana e Shirlay não foram efetivamente candidatas, mas apenas
foram incluídas no DRAP para preencher o número de candidatas exigidas legalmente. Observou-
se que as duas candidatas do Democracia Cristã obtiveram votações pífias. Não fizeram campanha,
não contrataram qualquer despesa e apenas receberam uma quantia estimável em dinheiro,
consistente em confecção de material impresso, se tratando de nítidas candidaturas "fictícias".
Todos estes indícios corroboram a hipótese de que, de fato, as candidaturas de Juliana e Shirley
consistiram em mera tentativa de fraudar a cota de gênero pelo partido democracia Cristã.) RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MIGUEL LUIZ VILASBOAS (EMBARGANTE)
LUIZ FERNANDO VILASBOAS (ADVOGADO)
ODARLONE SANTOS DE SOUZA ORENTE (EMBARGADA)

GUSTAVO MUNHOZ (ADVOGADO)
DAMARLI GUARNIERI (EMBARGADA)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44807428
05/12/2025
19:42
Acórdão
Acórdão

Num. 44807428 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 05/12/2025 19:42:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120519420449500000043744449
Número do documento: 25120519420449500000043744449
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2025 12:57:20
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.817

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL 0600906-61.2024.6.16.0028 – Apucarana – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
EMBARGANTE: MIGUEL LUIZ VILASBOAS
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO VILASBOAS - OAB/PR73716
EMBARGADA: DAMARLI GUARNIERI
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
EMBARGADA: ODARLONE SANTOS DE SOUZA ORENTE
ADVOGADO: GUSTAVO MUNHOZ - OAB/PR37043-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÃO
2024.
ASSISTENTE
SIMPLES.
ILEGITIMIDADE
ATIVA.
NÃO
CONFIGURADA. FRAUDE À COTA DE GÊNERO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou
provimento a recursos eleitorais, mantendo o reconhecimento de fraude à
cota de gênero e afastando a sanção de inelegibilidade imposta à candidata
titular da chapa.
2. O embargante, assistente simples, alega vícios no acórdão, buscando o
prequestionamento
de
questões
como
cerceamento
de
defesa,
imprescindibilidade da prova, quebra de incomunicabilidade e contradição
entre o reconhecimento da fraude e o afastamento da sanção pessoal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44807428 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 05/12/2025 19:42:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120519420449500000043744449
Número do documento: 25120519420449500000043744449
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2025 12:57:20
3. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se o assistente
simples possui legitimidade para opor embargos de declaração de forma
autônoma, quando a parte assistida não recorreu da decisão; (ii) saber se
houve cerceamento de defesa, considerando a restrição à formulação de
perguntas à investigada e o direito ao silêncio desta; (iii) saber se houve
omissão ou contradição quanto ao indeferimento da prova pericial e a
inobservância da incomunicabilidade entre as testemunhas; e (iv) saber se
há contradição entre o reconhecimento da fraude à cota de gênero e o
afastamento da inelegibilidade da candidata, considerando a ausência de
dolo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legitimidade do assistente simples para recorrer decorre da sua posição
de substituto processual e da necessidade de garantir a defesa do direito da
parte principal quando esta não o faz, desde que não haja manifestação
expressa em sentido contrário por parte do assistido. A mera inércia ou o
silêncio da parte principal não podem ser interpretados como uma
desistência tácita ou uma renúncia abdicativa ao direito de recorrer.
5. Não houve cerceamento de defesa, pois a restrição à formulação de
perguntas decorreu do direito ao silêncio parcial da investigada, e o
embargante foi admitido como assistente simples, recebendo o processo no
estado em que se encontrava.
6. Não houve omissão ou contradição quanto ao indeferimento da prova
pericial, pois a fase de especificação de provas já havia sido superada, e a
prova era prescindível para o julgamento do mérito. A alegação de violação
à incomunicabilidade entre as testemunhas não foi comprovada.
7. Não há contradição entre o reconhecimento da fraude à cota de gênero e
o afastamento da inelegibilidade, pois a fraude é um ilícito de natureza
objetiva, enquanto a inelegibilidade exige o elemento subjetivo (dolo ou má-
fé), ausente no caso da candidata.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados.
Tese de julgamento: 1. O assistente simples possui legitimidade para
recorrer quando a parte assistida não manifesta expressamente renúncia ao
direito de recorrer. 2. O direito ao silêncio parcial da investigada deve ser
respeitado, não configurando cerceamento de defesa. 3. O indeferimento de
prova pericial, considerada prescindível e fora da fase processual adequada,
não configura omissão ou contradição. 4. A fraude à cota de gênero, de
natureza objetiva, não se confunde com a sanção de inelegibilidade, que
exige a comprovação do dolo ou má-fé do agente.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 121, parágrafo único, 122, 275,
1.022, 1.025; CE, art. 275.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1698002/RJ,

Num. 44807428 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 05/12/2025 19:42:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120519420449500000043744449
Número do documento: 25120519420449500000043744449
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2025 12:57:20
Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 21/11/2019; TSE, PC nº 26741, Acórdão,
Rel. Min. Edson Fachin, DJE 05/08/2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 01/12/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MIGUEL LUIZ VILLASBOAS em face do
Acórdão nº 68.159, que negou provimento aos recursos eleitorais interpostos pelo ora
embargante e pelo investigado ADAN AUGUSTO LENHARO FERNANDES, mantendo a
sentença no tocante ao reconhecimento da fraude à cota de gênero e afastou a sanção de
inelegibilidade imposta à Shirley Aparecida Pepato Oliviere.
Em síntese, o embargante alega a ocorrência de vícios no Acórdão, buscando o
prequestionamento de diversas questões. Os pontos suscitados são: a) contradição, omissão e
obscuridade na análise da tese de cerceamento de defesa, argumentando que o acórdão não
detalhou como o advogado teria "forçado" perguntas à investigada, e que o direito ao silêncio
desta não pode se sobrepor à ampla defesa do embargante; b) omissão e contradição quanto à
análise da imprescindibilidade da prova; c) omissão e obscuridade no enfrentamento da alegação
de quebra de incomunicabilidade; e d) contradição entre o reconhecimento da fraude e o
afastamento da sanção pessoal à candidata titular da chapa considerada fraudulenta.
Devidamente intimados, os embargados apresentaram contrarrazões, afirmando que não há
vícios no acórdão, bem como aventaram a ilegitimidade ativa do embargante, sob o argumento de
que ele foi admitido no processo como assistente simples, mas a parte por ele assistida não opôs
embargos em face do acórdão.
A Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer, manifestou-se pelo não conhecimento dos

Num. 44807428 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 05/12/2025 19:42:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120519420449500000043744449
Número do documento: 25120519420449500000043744449
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2025 12:57:20
embargos, sob o fundamento de que o embargante, como assistente simples, carece de
legitimidade para recorrer isoladamente, visto que a parte assistida não se insurgiu contra o
Acórdão. Subsidiariamente, manifestou-se pela rejeição, por ausência dos vícios de omissão,
contradição ou obscuridade.
Foi determinada a intimação do embargado para que se manifestasse acerca do parecer da
Procuradoria Regional Eleitoral.
Sobreveio manifestação, afirmando o embargante que a omissão do assistido o torna substituto
processual e que o prazo recursal de Adan estava interrompido.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I. PRELIMINAR
De início, importa esclarecer que o embargante foi admitido no feito na qualidade de assistente
simples de Adan Augusto Lenharo Fernandes.
Acerca do tema, o Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao Processo Eleitoral,
estabelece que a atuação do assistente simples é subordinada à parte assistida, exercendo os
mesmos poderes e ônus processuais que ela.
A conclusão é que o assistente está vinculado à vontade do assistido, conforme estabelece o art.
122 do Código de Processo Civil, o qual prevê que "a assistência simples não obsta a que a parte
principal reconheça a procedência do pedido, desista da ação, renuncie ao direito sobre o que se
funda a ação ou transija sobre direitos controvertidos".
Nesse sentido, pode-se levantar a questão de uma aparente contradição entre as normas
contidas no dispositivo mencionado e o artigo 121, parágrafo único, do CPC, que estabelece que
"sendo revel ou, de qualquer outro modo, omisso o assistido, o assistente será considerado seu
substituto processual".
No entanto, tal contradição é apenas superficial, como aponta o processualista Fredie Didier Jr
(Curso de Direito Processual Civil, 18 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p. 492):
“O art. 122 do CPC é claro ao subordinar a atuação do assistente aos negócios
jurídicos processuais realizados pelo assistido (todos eles negócios jurídicos
processuais dispositivos e expressos).
A revelia não é um negócio processual. Ela é um ato-fato processual, em cujo
suporte fático é irrelevante a presença ou não da "vontade de ser revel". Na revelia,
não há manifestação de vontade do revel.
Dessa forma, quando não houver manifestação de vontade do assistido, que
praticou ato-fato processual, a atuação do assistente será eficaz, salvo expressa
manifestação contrária do assistido - caso em que estaremos diante de um negócio

Num. 44807428 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 05/12/2025 19:42:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120519420449500000043744449
Número do documento: 25120519420449500000043744449
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2025 12:57:20
processual dispositivo expresso. Exatamente porque se trata de um ato-fato
processual, em que a vontade é irrelevante para a configuração da hipótese
normativa, não se pode verificar o contraste entre a vontade do assistente simples e
a vontade do assistido; esse contraste não é permitido, na forma do art. 122 do
CPC, por isso que, quando houver ato negocial dispositivo praticado pelo assistido,
a vontade do assistente simples não poderá ser em sentido contrário.”

No mesmo sentido, Marcus Vinicius Rios Gonçalves (Direito Processual Civil, 9 ed. São Paulo:
Saraiva, 2018, p. 238), que leciona que:
“Para que ele possa praticar os atos que deseja no processo, não é preciso
autorização expressa da parte. No silêncio, ele pode realizá-los, desde que
compatíveis com a sua condição de assistente. Mas a parte principal tem o poder
de vedar ao assistente a prática dos atos que não queira que ele realize; se isso
ocorrer, o assistente não o poderá fazer. É relativamente raro que isso aconteça,
porque, como o assistente deseja que o assistido vença, em regra, os atos por ele
praticados são bem-vindos.
Pode o assistente simples, não havendo vedação do assistido:
(...)
f) interpor recurso, salvo se a parte principal tiver renunciado a esse direito,
manifestando o desejo de não recorrer.
O art. 121, parágrafo único, estabelece que, sempre que o assistido for revel
ou, de qualquer forma, omisso, o assistente será considerado substituto
processual. No CPC anterior, em caso de revelia, a lei o considerava gestor de
negócios, o que lhe impunha numerosas obrigações, estabelecidas nos arts. 861 a
875 do Código Civil. Agora, o assistente será considerado substituto, não só em
caso de revelia, mas sempre que o assistido for omisso. Parece-nos, porém, que o
termo “substituto” foi empregado para deixar claro que o assistente pratica o ato no
lugar do assistido, fazendo as vezes dele, mas sem que haja verdadeira legitimidade
extraordinária ou substituição processual. Não existe legitimidade extraordinária no
caso, pois se houvesse o terceiro, deveria ser assistente litisconsorcial, e não
simples. O assistente é substituto porque, na ausência ou omissão do réu
revel, ele o substitui na prática dos atos processuais. Mesmo que o assistente
simples tenha atuado como “substituto”, ele sofrerá as consequências processuais
próprias do assistente simples, isto é, a justiça da decisão. Se houvesse verdadeira
legitimidade extraordinária ou substituição processual, a assistência deveria ser
litisconsorcial, e o assistente sofreria os efeitos da coisa julgada. Portanto, a
substituição deve ser entendida apenas no sentido de que o assistente faz as vezes
do assistido, sem haver, no entanto, legitimidade extraordinária.”

Deste modo, denota-se que a legitimidade do assistente simples para recorrer decorre da sua
posição de substituto processual e da necessidade de garantir a defesa do direito da parte
principal quando esta não o faz, desde que não haja manifestação expressa em sentido contrário
por parte do assistido.

Num. 44807428 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 05/12/2025 19:42:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120519420449500000043744449
Número do documento: 25120519420449500000043744449
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2025 12:57:20
Esse é o entendimento do STJ sobre a matéria:
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
ASSISTENTE
SIMPLES.
LEGITIMIDADE PARA RECORRER . INEXISTÊNCIA DE PROPOSIÇÃO DO
ASSISTIDO.
POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
MANIFESTA
VONTADE
CONTRÁRIA DO ASSISTIDO.
(...)
5. Verifica-se que a jurisprudência do STJ é no sentido de que a legitimidade
para recorrer do assistente simples não esbarra na inexistência de proposição
recursal da parte assistida, mas na vontade contrária e expressa dessa no
tocante ao direito de permitir a continuidade da relação processual.
6. Assim, uma vez constatada a ausência da vontade contrária do assistido,
afigura-se cabível o recurso da parte assistente, a qual detém legitimidade
para a continuidade da relação processual (REsp 1 .502.784/PR, Rel. Min. Marco
Buzzi, Quarta Turma, DJe 2/5/2017) .
(...)
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1698002 RJ 2017/0226885-0, Relator.: Ministro
HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/11/2019, T2 - SEGUNDA TURMA,
Data de Publicação: DJe 19/12/2019 - grifos nossos)

Na espécie, a análise detida dos autos revela que a parte principal, ora assistida, não externou de
forma inequívoca e expressa qualquer manifestação de renúncia ao seu direito constitucional e
processual de interpor recurso contra a decisão proferida.
Com efeito, a mera inércia ou o silêncio da parte principal, por si só, não pode ser interpretado
como uma desistência tácita ou uma renúncia abdicativa ao direito de recorrer. A renúncia, por se
tratar de um ato processual de tamanha gravidade e consequência, que implica a preclusão da
faculdade de impugnar o julgado, exige forma expressa, clara e induvidosa, conforme o princípio
da não presunção da renúncia em matéria processual.
Dessa forma, não havendo nos autos nenhum elemento formal que comprove a desistência ou a
renúncia da parte assistida, é imperativo reconhecer a legitimidade e o interesse recursal do
terceiro que atua na qualidade de assistente, no caso, o ora embargante, para opor os presentes
embargos.
Portanto, a rejeição da preliminar é medida de rigor e, presentes os pressupostos de
admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

II. Mérito
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao processo eleitoral nos

Num. 44807428 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 05/12/2025 19:42:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120519420449500000043744449
Número do documento: 25120519420449500000043744449
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2025 12:57:20
termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos embargos declaratórios, nas
seguintes hipóteses:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

No caso, o embargante alega contradição, omissão e obscuridade na análise da tese de
cerceamento de defesa, argumentando que o acórdão não detalhou como o advogado teria
"forçado" perguntas à investigada, e que o direito ao silêncio desta não pode se sobrepor à ampla
defesa do embargante.
Contudo, o Acórdão analisou a questão de forma clara e suficiente, e a rejeição do pedido de
nulidade foi fundamentada, destacando que Miguel Luiz Vilasboas foi admitido como assistente
simples no feito, recebendo o processo no estado em que se encontrava.
A restrição à formulação de perguntas pelo advogado do embargante decorreu do direito ao
silêncio parcial da investigada Shirley, que manifestou a intenção de depor, mas respondendo
apenas às perguntas do Magistrado, do Ministério Público Eleitoral e de seu próprio advogado.
Foi-lhe resguardado esse direito, sendo o silêncio parcial um desdobramento do direito ao
silêncio.
Portanto, não há obscuridade ou contradição, mas sim a rejeição fundamentada do pedido de
declaração de nulidade, com base na observância do direito da depoente e na conduta do próprio
advogado do Embargante.
As alegações de omissão e contradição quanto ao indeferimento da prova pericial e a
inobservância da incomunicabilidade também não prosperam.
O Acórdão expressamente rejeitou o pedido de prova pericial, sob o fundamento de que a fase de
especificação de provas já restou superada e que a prova pretendida era prescindível para o
julgamento do mérito. O indeferimento baseou-se em critérios de pertinência e fase processual,
sendo um fundamento claro, que não configura omissão ou contradição, mas sim o exercício do
livre convencimento motivado da Corte.
O julgado também afastou expressamente a preliminar de violação à incomunicabilidade entre as

Num. 44807428 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 05/12/2025 19:42:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120519420449500000043744449
Número do documento: 25120519420449500000043744449
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2025 12:57:20
testemunhas, aduzindo que a alegação estava desprovida de qualquer indício ou prova que
comprovasse a violação à regra. Exigir a comprovação da violação não é omissão ou
obscuridade, mas sim o cumprimento do dever de fundamentação, rejeitando a tese por ausência
de substrato fático-probatório.
Acerca da suposta contradição entre o reconhecimento da fraude à cota de gênero e o
afastamento da inelegibilidade de Shirley por ausência de dolo, também não há contradição no
Acórdão, mas sim a correta aplicação do direito eleitoral, que distingue as esferas de
responsabilidade.
A fraude à cota de gênero é um ilícito de natureza objetiva. A sanção de cassação do
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) e a consequente nulidade dos votos
do partido ocorrem independentemente de prova de participação, ciência ou anuência dos
candidatos a ele vinculados. A fraude foi caracterizada com base nos elementos objetivos da
Súmula nº 73 do TSE, incluindo ausência de atos efetivos de campanha, votação inexpressiva
(17 votos) e depoimentos que indicaram falta de intenção de concorrer por parte de Shirley.
A sanção de inelegibilidade, por outro lado, possui natureza pessoal e repressiva, exigindo o
elemento subjetivo (dolo ou má-fé). O Acórdão reconheceu, com base nas provas, que Shirley
não teve participação dolosa na prática do ilícito. Ao contrário, ela foi considerada vítima de
manipulação e de violência política de gênero, tendo contribuído com as investigações. Portanto,
o afastamento da inelegibilidade se deu por ausência de má-fé, postura colaborativa e contexto
de manipulação.
O Acórdão distinguiu a ilicitude do ato (fraude objetiva) da responsabilidade pessoal da candidata
(ausência de dolo), seguindo a tese consolidada do TSE. A tese de contradição levantada pelo
Embargante busca, na verdade, a reforma do julgado por via inadequada.
Portanto, após análise detida dos argumentos apresentados pelo embargante e o confronto com
os fundamentos que alicerçaram o acórdão ora questionado, denota-se que não subsistem
quaisquer vícios intrínsecos - seja omissão, contradição, obscuridade ou erro material - a serem
sanados por meio dos presentes embargos de declaração.
A matéria foi integralmente apreciada e decidida de forma clara e fundamentada na decisão
embargada, refletindo a convicção desta Corte sobre a inexistência de amparo legal ou fático
para as teses recursais.
Deste modo, o que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento, suscitando questões já analisadas, pretendendo a reapreciação da
matéria, o que não é cabível na estreita via dos embargos declaratórios.
Esse é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:
AGRAVOS REGIMENTAIS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
PCDOB.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO
DE
2014.
CONTAS
DESAPROVADAS.
DECISÃO
REFERENDADA
PELO
PLENÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
CONSENTÂNEA
À
JURISPRUDÊNCIA
DA
CORTE.
ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO

Num. 44807428 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 05/12/2025 19:42:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120519420449500000043744449
Número do documento: 25120519420449500000043744449
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2025 12:57:20
AO
ERÁRIO
COM
RECURSOS
DO
FUNDO
PARTIDÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
REJEIÇÃO
DOS
EMBARGOS
DO
PARTIDO.
PEDIDO
DE
ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS DA FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA AO TRIBUNAL
DE CONTAS DA UNIÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE SE CONSIDERE A
TOTALIDADE DOS RECURSOS APENAS 80% DO TOTAL RECEBIDO DO FUNDO
PARTIDÁRIO. OMISSÃO SUPRIDA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVOS
REGIMENTAIS PREJUDICADOS. EMBARGOS DO PARTIDO REJEITADOS.
EMBARGOS DO MPE PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA SUPRIR OMISSÃO,
SEM EFEITOS INFRINGENTES.
(...)
3. Na Justiça Eleitoral, os embargos de declaração são admitidos somente quando
houver, no acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou mesmo erro material,
conforme se depreende da leitura conjunta dos arts. 275 do Código Eleitoral e 1.022
do Código de Processo Civil.
4. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza vício de omissão
ou contradição que legitime a oposição de embargos de declaração, tampouco
autoriza a rediscussão de fundamentos já expostos no acórdão impugnado.
5. No caso, os temas alegados omissos e contraditórios foram devida e
expressamente analisados no aresto embargado, em que pese a decisão tenha se
firmado em sentido diverso do pretendido pelos ora embargantes.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(...)
(TSE. Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Relator Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 144, Data 05/08/2021).

De qualquer sorte, persistindo a irresignação, deve a embargante lançar mão do recurso cabível,
considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos presentes embargos, nos
estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, REJEITAR os embargos de
declaração opostos MIGUEL LUIZ VILLASBOAS.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

Num. 44807428 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 05/12/2025 19:42:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120519420449500000043744449
Número do documento: 25120519420449500000043744449
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2025 12:57:20

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (1327) Nº 0600906-61.2024.6.16.0028 - Apucarana - PARANÁ - RELATOR (A):
DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - EMBARGANTE: MIGUEL LUIZ VILASBOAS -
Advogado do(a) EMBARGANTE: LUIZ FERNANDO VILASBOAS - PR73716 - EMBARGADA:
DAMARLI GUARNIERI - Advogados do(a) EMBARGADA: LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A,
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550,
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A - EMBARGADA: ODARLONE SANTOS DE
SOUZA ORENTE - Representante do(a) EMBARGADA: GUSTAVO MUNHOZ - PR37043-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 01.12.2025